Tribunal: STF
Processo: AI 628964
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-29
Data de publicação: 2009-09-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM 
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACOLHIMENTO. EFEITOS MODIFICATIVOS. 
   RECURSO ESPECIAL PROVIDO. PREJUDICIALIDADE DO AGRAVO DE 
   INSTRUMENTO.

1.	Provido o recurso especial cujo objeto é o 
   mesmo do recurso extraordinário pendente de apreciação, impõe-se 
   a declaração de sua prejudicialidade nos termos do art. 543, § 1º,
   do CPC.
2.	Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos 
   modificativos, para julgar prejudicado o agravo de instrumento 
   interposto.